Tribunal: TJDFT
Processo: 0765468-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS . MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO EM 20%. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge a parte Autora contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília/DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou a obrigação alimentar devida pelo genitor/réu ao seu filho/autor no percentual equivalente a 20% de seus rendimentos brutos, mediante desconto em folha, incidindo inclusive sobre 13o salário e férias, abatidos apenas os descontos de ordem compulsória, considerando as possibilidades do genitor, as necessidades do alimentado e a obrigação compartilhada entre os genitores com relação ao sustento dos filhos, determinando ainda que o réu não deveria ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a “ausência de resistência”, já que revel.
2. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. No caso em tela, não há elementos capazes de justificar fixação em patamar maior, conforme requer o apelante, especialmente considerando que trata-se de menor impúbere e que o alimentante possui renda aproximada de R$27.369,67. Desta maneira, no modo como fixado na sentença de 1o grau, restou preservado o binômio que envolve a necessidade do alimentado e as possibilidades do alimentante à luz da preservação da dignidade humana de ambos, sendo certo que no montante fixado a título de alimentos já entendem-se englobadas todas as despesas do menor que devam ser pagas pelo genitor, não cabendo outras complementações patrimoniais compulsórias além das expressamente fixadas na sentença. O fato do réu ter sido revel não obriga o juízo a acatar os pedidos da parte autora tal qual forem formulados.
4. São devidos honorários advocatícios uma vez que, observado o princípio da causalidade, o fato de a parte ré não ter oferecido contestação no primeiro grau não lhe isenta do dever de pagar honorários advocatícios à parte vencedora.
5. Recurso conhecido e provido em parte.